Tribunal: TJPA
Processo: 0809728-77.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809728-77.2021.8.14.0051

APELANTE: MARIA LUCIENE MATIAS DE SOUSA

APELADO: FRANCISCO ANDRADE DA CONCEICAO, IVONILDO DA SILVA LACERDA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809728-77.2021.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: MARIA LUCIENE MATIAS DE SOUSA.

ADVOGADO: REGINA SOLENY DA SILVA JIMENEZ - OAB/PA 6.229 e outro.

AGRAVADO: FRANCISCO ANDRADE DA CONCEIÇÃO.

ADVOGADO: FRANCISCO ANDRADE DA CONCEIÇÃO - OAB/PA 25.170-A.

AGRAVADO: IVONILDO DA SILVA LACERDA JUNIOR.

ADVOGADO: IVONILDO DA SILVA LACERDA JUNIOR - OAB/GO 52.395.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DPVAT. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPOSITURA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA. PERDA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 373, I, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de indenização por danos materiais e morais. A recorrente alega que os apelados se apresentaram como advogados para pleitear direitos indenizatórios decorrentes de seguro DPVAT em razão da morte de seu filho por acidente de trânsito, tendo assinado procuração para representação administrativa e judicial. Sustenta que, após mais de três anos, não obteve resposta quanto ao serviço contratado, vindo a descobrir que os apelados jamais propuseram ação judicial, deixando expirar o prazo para mover ações previdenciária e trabalhista. Requer a reconsideração da decisão monocrática para dar provimento à apelação e reformar a sentença que julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou a existência de contrato de prestação de serviços advocatícios para pleitear pensão vitalícia e indenização por acidente de trabalho, bem como se ficou demonstrado o descumprimento contratual pelos réus que resultou em danos materiais e morais à recorrente.

III. Razões de decidir

3. Compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incumbe a prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor.

4. A análise das provas dos autos, incluindo os depoimentos colhidos em audiência e os documentos acostados, não demonstrou a celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes para pleitear judicialmente pensão vitalícia e indenização por acidente de trabalho em benefício da autora.

5. A existência de procuração assinada pela apelante, sem reconhecimento de firma, refere-se exclusivamente ao pleito de pagamento de indenização de sinistro DPVAT, não abrangendo a propositura de ações previdenciária e trabalhista.

6. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de comprovar a existência do contrato alegado e o descumprimento contratual imputado aos réus, conforme exigência legal do art. 373, I, do CPC/2015.

7. A sentença de improcedência está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores quanto à distribuição do ônus da prova e à necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor.

8. A decisão monocrática analisou adequadamente toda a matéria recursal, não havendo fundamentos no agravo interno capazes de modificar o entendimento exarado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não sendo suficiente a mera alegação de contratação de serviços advocatícios sem a demonstração documental do ajuste. 2. A existência de procuração para pleito administrativo de seguro DPVAT não implica automaticamente na contratação de serviços para propositura de ações previdenciária e trabalhista, devendo haver prova específica do contrato alegado. 3. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito conduz à improcedência do pedido indenizatório por suposto descumprimento contratual."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.763.344/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.640.331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809728-77.2021.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
MARIA LUCIENE MATIAS DE SOUSA.

ADVOGADO:
REGINA SOLENY DA SILVA JIMENEZ - OAB/PA 6.229 e outro.

AGRAVADO:
FRANCISCO ANDRADE DA CONCEIÇÃO
.

ADVOGADO:
FRANCISCO ANDRADE DA CONCEIÇÃO - OAB/PA 25.170-A.

AGRAVADO:
IVONILDO DA SILVA LACERDA JUNIOR.

ADVOGADO:
IVONILDO DA SILVA LACERDA JUNIOR - OAB/GO 52.395.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MARIA LUCIENE MATIAS DE SOUSA

em
razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 30437874 pag. 1/5,

que

conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso
, p
or essas razões, impõe-se a reconsideração para dar provimento à apelação e reformar a sentença.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do interno, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, e, consequentemente, a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de condenação por danos materiais e morais
.

Requer ainda a condenada da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do Art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta improcedência do Agravo Interno e da tentativa de alterar a verdade dos fatos.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DPVAT. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPOSITURA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA. PERDA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 373, I, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de indenização por danos materiais e morais. A recorrente alega que os apelados se apresentaram como advogados para pleitear direitos indenizatórios decorrentes de seguro DPVAT em razão da morte de seu filho por acidente de trânsito, tendo assinado procuração para representação administrativa e judicial. Sustenta que, após mais de três anos, não obteve resposta quanto ao serviço contratado, vindo a descobrir que os apelados jamais propuseram ação judicial, deixando expirar o prazo para mover ações previdenciária e trabalhista. Requer a reconsideração da decisão monocrática para dar provimento à apelação e reformar a sentença que julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou a existência de contrato de prestação de serviços advocatícios para pleitear pensão vitalícia e indenização por acidente de trabalho, bem como se ficou demonstrado o descumprimento contratual pelos réus que resultou em danos materiais e morais à recorrente.

III. Razões de decidir

3. Compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incumbe a prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor.

4. A análise das provas dos autos, incluindo os depoimentos colhidos em audiência e os documentos acostados, não demonstrou a celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes para pleitear judicialmente pensão vitalícia e indenização por acidente de trabalho em benefício da autora.

5. A existência de procuração assinada pela apelante, sem reconhecimento de firma, refere-se exclusivamente ao pleito de pagamento de indenização de sinistro DPVAT, não abrangendo a propositura de ações previdenciária e trabalhista.

6. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de comprovar a existência do contrato alegado e o descumprimento contratual imputado aos réus, conforme exigência legal do art. 373, I, do CPC/2015.

7. A sentença de improcedência está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores quanto à distribuição do ônus da prova e à necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor.

8. A decisão monocrática analisou adequadamente toda a matéria recursal, não havendo fundamentos no agravo interno capazes de modificar o entendimento exarado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não sendo suficiente a mera alegação de contratação de serviços advocatícios sem a demonstração documental do ajuste. 2. A existência de procuração para pleito administrativo de seguro DPVAT não implica automaticamente na contratação de serviços para propositura de ações previdenciária e trabalhista, devendo haver prova específica do contrato alegado. 3. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito conduz à improcedência do pedido indenizatório por suposto descumprimento contratual."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.763.344/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.640.331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.09.2020.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 30437874 pag. 1/5
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, impondo-se a reconsideração da decisão para dar provimento à apelação e reformar a sentença recorrida.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, no que tange a condenação por danos materiais e morais, pelos danos causados a recorrente por ausência dos serviços advocatícios.

No caso dos autos, a recorrente alega que os apelados se apresentaram como advogados com o intuito de pleitear junto ao Estado os direitos indenizatórios devidos em decorrência do seguro DPVAT em razão da morte do filho da recorrente, ocorrido por acidente de trânsito.

Sustenta que assinou procuração, para que estes a representassem administrativa e judicialmente e aguardou o processamento do feito, porém após mais de três anos, não obteve resposta quanto ao serviço advocatício contratado, vindo a descobrir que os apelados jamais haviam proposto a ação judicial, com isso, teriam deixado expirar o prazo para mover as ações previdenciária e trabalhista atinentes ao caso.

Analisando os autos, após os depoimentos colhidos na audiência e as provas acostadas no processo, entendo que não restou comprovado que as partes celebraram qualquer contrato para pleitear judicialmente em benefício da autora, pensão vitalícia e indenização por acidente de trabalho, apenas uma procuração assinada pela apelante não reconhecida, para pleitear pagamento de Indenização de Sinistro DPVAT.

Neste contexto, a parte autora não demonstrou a comprovação do contrato firmado entre as partes, para pleitear pensão vitalícia e indenização por acidente de trabalho, não logrou êxito em comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia, conforme o disposto no art. 373, inc. I, do CPC/15.

Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. REVELIA. EFEITO MATERIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).

2. No caso, o Tribunal de origem observou que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, em relação à corré, no sentido de que esta tinha ciência de que os produtos comercializados em seu estabelecimento eram contrafeitos.

3. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1763344/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).

3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 9 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026